Tribunal: TJMT
Processo: 1002359-45.2019.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002359-45.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIDINEI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 001.584.271-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR E A 2o. VOGAL, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL. TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR; DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1a. VOGAL; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 2o. VOGAL; DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3o. VOGAL E DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4a. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIADO COM O FINANCIAMENTO DE 100% DA MENSALIDADE – FINANCIAMENTO QUE ABRANGE A INTEGRALIDADE DAS MENSALIDADES, INCLUSIVE AS DEPENDÊNCIAS –ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE VALORES – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- O tratamento jurídico dado aos estudantes contratantes até o 2o semestre de 2016 é diverso, pois somente aqueles que formalizaram o contrato a partir do 1o Semestre de 2017
“são exclusivamente responsáveis pelo pagamento”
da cobrança das diferenças que superem o valor semestral de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos). Neste caso, o contrato foi firmado em 2014, ou seja, muito antes do primeiro semestre de 2017, de conseguinte, para o Apelado vigoram as regras de limitação de repasses e de semestralidade; logo, a cobrança objeto desta lide é indevida, já que no instrumento de contrato de financiamento estudantil há expressa previsão de custeio das dependências disciplinares como encargos educacionais, além de assegurar custeio de 100% dos encargos educacionais totais (Cláusula Segunda).

2- Inobstante o fato de o Apelante ter ajuizado a demanda, não há qualquer fator que justifique o pagamento de indenização por danos morais. Recurso parcialmente provido para afastar o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência, movida por Sidnei Ferreira dos Santos em desfavor de UNIC - Educacional Ltda., alegando em síntese, a cobrança indevida pela instituição de ensino da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), correspondente ao ajuste de mensalidade, serviços de reoferta de ED, bem como matrícula em matéria interativa Ética Política e Cidadania, muito embora o autor seja beneficiário do programa de financiamento estudantil FIES, com bolsa 100%, inclusive com abrangência em eventual dependência disciplinar, conforme cláusula contratual segunda, circunstância que ensejaria a inclusão da disciplina reprovada nos termos do aditamento, viabilizando a rematrícula e conclusão do curso.

Tutela de urgência foi parcialmente deferido, determinado a imediata liberação de acesso ao portal estudantil e matrícula na matéria interativa (Num.21398601).

A requerida contestou a ação, arguindo a regularidade da cobrança e a subsistência do débito, asseverando que inobstante seja o autor beneficiário do programa de financiamento estudantil, não há cobertura de disciplinas contratadas a mais dentro de um semestre, aduzindo que embora o usuário possua bolsa 100% FIES, o programa de financiamento custeia apenas as mensalidades das matérias regulares da grade padrão, sendo que o requerente acrescentou matérias em sua grade curricular, incluindo serviços da instituição de ensino que excederam as 390 horas/aulas inicialmente contratadas, gerando carga final de 610 horas/aulas. A parte autora apresentou impugnação refutando os argumentos do requerido.

E assim foi decidido: Portanto, havendo indicativos da regularidade do débito, diante da ausência de cobertura do financiamento estudantil, inviável a declaração de inexistência do débito postulada na inicial. Do pedido contraposto - Ao caso dos autos não é aplicável o procedimento da Lei no 9.099/95, motivo pelo qual não conheço do requerimento.

Dispositivo - Isso posto, julgo improcedentes os pedidos formulado por Sidinei Ferreira dos Santos em face de UNIC - Educacional Ltda. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar parcialmente deferida. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), nos moldes do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, notadamente pelo julgamento antecipado, fato que abreviou o labor profissional.

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3o).”

Em sede recursal aduz o apelante que a decisão merece reforma, que decisão fundamenta-se na legalidade da cobrança do débito, haja visto as varias reprovações do requerente, deveria ter procedido a alteração contratual perante o FIES; Que a conduta do requerido, busca locupletar-se indevidamente de valores que não fazem jus, devendo tal prática ser fortemente combatida pelo Poder Judiciário; Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e declarar inexistência do débito e que seja feita de imediato a matricula do requerente.

Em contrarrazões, o apelado refuta as alegações do apelante e requer a mantença da r. decisão, a cobrança do ônus da sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme relatado, busca o apelante a reforma da decisão que julgou improcedentes os pedidos formulados por Sidinei Ferreira dos Santos em face de UNIC-Educacional Ltda., via de consequência, jugou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, revogando a liminar e o condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00(mil reais), artigo 85, parágrafo 8o do CPC, restando suspensa a sua exigibilidade por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita art. 98, parágrafo 3o do CPC.

Consta dos autos que no ano de 2014 o requerente firmou com a requerida contrato de prestação de serviço educacional tendo como objeto o curso de direito, sendo este beneficiário do Programa de Financiamento Estudantil FIES com bolsa 100%, consoante se denota pela documentação acostada; que o autor concluiu o 10o semestre do curso acima citado; que no 3o semestre do curso foi reprovado na disciplina interativa Ética Política e Cidadania, que não teve acesso a prova corrigida e soube pelo Portal da requerida; que diante da reprovação, optou em fazer a matéria no 10o semestre do curso; que ao tentar realizar a matrícula no 10o semestre do curso de direito foi surpreendido com uma cobrança no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), correspondente ao ajuste de mensalidade, serviços de Re-oferta de ED, bem como, matrícula referente à matéria interativa de Ética Política e Cidadania que expirou no dia 29/03/2019; que desde o início do curso foi contemplado regularmente com 100% do Programa de Financiamento Estudantil FIES, sendo que em momento algum teve dívidas pendentes dos serviços relativos ao Programa estudantil, conforme se verifica pelo contrato em anexo em sua 4° cláusula.

Pois bem,

Cinge-se a questão à cobrança de serviços educacionais indevidos, tendo em vista a concessão de financiamento estudantil pelo programa FIES, na modalidade 100%, em favor do autor.

A parte autora sustenta a irregularidade na cobrança dos encargos, uma vez que beneficiado pelo programa de financiamento estudantil FIES 100%, sendo indevida a pretensão de custeio de matéria dependente com recursos próprios, já que prevista contratualmente a cobertura das matérias recursadas. Por sua vez, a instituição de ensino sustenta a ausência de financiamento da integralidade das matérias cursadas pelo aluno, em face de diversas reprovações registradas no decorrer do curso, sendo que diante da hipótese de insuficiência de aproveitamento letivo, o autor deveria ter solicitado o aditamento tempestivo do contrato de financiamento, não verificado em relação à disciplina questionada na inicial.

Observa-se parte da sentença: ‘Extrai-se a conclusão de que o autor, beneficiário do programa de financiamento estudantil FIES 100%, foi indevidamente cobrado por matéria curricular oriunda de reprovação, embora o contrato de financiamento estudantil discipline a cobertura acaso verificada reprovação... a existência de outro panorama fático, em especial a existência de diversas reprovações durante o curso, ensejando a alteração da carga horária de contratação média em 156,41%...... reprovações não foram refutadas pelo autor, restando incontroversas. Portanto, a exemplo do período letivo 2018/2, em que havia previsão de carga horária de 390 horas/aulas, o autor cursou o equivalente as 610 horas/aula, sendo a diferença objeto de aditamento do contrato com o programa de financiamento estudantil, conforme admitido pela própria parte em impugnação.... é possível concluir que muito embora haja previsão de alteração contratual para adição de valores em relação a matérias reprovadas, na qual se insere a reprovação da disciplina de Ética, Política e Cidadania (3o Semestre), constitui ônus de o autor solicitar a referida “dilatação”, nos moldes da Portaria Normativa no 16, de 04 de setembro de 2012, oriunda do Ministério da Educação, a qual dispõe sobre a dilatação de prazo de utilização de financiamento concedido com recursos do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Ei-la:

“(...) Art. 2o A solicitação de dilatação do prazo de utilização do financiamento poderá ser realizada pelo estudante a partir do primeiro dia do último mês do semestre de encerramento do curso até o último dia do primeiro trimestre do semestre de referência da dilatação.

Parágrafo único. Para cada semestre a ser dilatado o estudante deverá efetuar solicitação no SisFIES, devendo a primeira ocorrer a partir do semestre imediatamente seguinte àquele do término do período de utilização do financiamento, observado o limite de até 2 (dois) semestres consecutivos. (...)”

A meu ver, em que pese a demandante ter sido beneficiária do financiamento estudantil, 100% das mensalidades, tenho que, no caso, há elementos que permitem concluir que a estudante não procedeu aos aditamentos do contrato de financiamento de forma correta, deixando de incluir valores que se modificavam de um semestre para outro, a depender das disciplinas e horas-aula a serem cursadas no próximo período, sendo lícita a cobrança que lhe foi apresentada pela instituição requerida.

No caso em apreço, realmente o aluno possui 100% de financiamento pelo FIES, porém o FIES custeia apenas as mensalidades das matérias regulares da grade padrão, que se cumprida regularmente fecha no valor total contratado do financiamento, vejamos o que dispõe o contrato de financiamento juntado pelo próprio autor:

‘Parágrafo Único – o valor dos encargos educacionais totais para o 1o semestre de 2014 corresponde ao resultado do valor da mensalidade do curso informado multiplicado por seis.’

No caso em tela, o requerente acresceu matérias em sua grade curricular e utilizou de serviços oferecidos pela IES, e estes custos opcionais são excedentes e devem ser custeados pelo aluno e, por consequência, existem as pendências financeiras que existem do requerente junto a IES são devidas e o impediam de rematricular-se.

Que no semestre 2018/2 o autor teria que cursar a carga horária de 390 horas/aulas e o mesmo cursou o equivalente às 610 horas/aulas, conforme PAM em anexo, portanto, como o FIES cobre a carga horária do semestre de 390 horas restou uma diferença de 220 horas aulas a ser pagas pelo aluno. (ID Num. 87968466 - Pág. 3.).

Assim, em que pese o demandante ter sido beneficiário do financiamento estudantil, 100% das mensalidades, tenho que, no caso, há elementos que permitem concluir que o estudante não procedeu aos aditamentos do contrato de financiamento de forma correta, deixando de incluir valores que se modificavam de um semestre para outro, a depender das disciplinas e horas-aula a serem cursadas no próximo período, sendo lícita a cobrança que lhe foi apresentada pela instituição requerida.

Bem a propósito é remansosa a jurisprudência da Justiça do Estado de Mato Grosso consagrada em jurisprudência da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

‘RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PARTE AUTORA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PEDIDO CONTRAPOSTO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não ocorrendo a tríplice identidade entre as ações (partes, causa de pedir e pedidos), não há se falar em litispendência. No caso, foram ajuizadas ações distintas objetivando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrente de inscrições diferentes nos cadastros de inadimplentes, mesmo que decorrentes do mesmo contrato, motivo pelo qual não há se falar em litispendência ou coisa julgada. 2. Trata se de ação indenizatória em que a Recorrente LUANNA PRISCILA CARVALHO LEAL postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. 3. Restou incontroverso nos autos que a acadêmica Recorrente é beneficiária do Financiamento estudantil (FIES) na modalidade 100% (cem por cento). Contudo teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. 4. Nesse aspecto, esta relatora não desconhece as particularidades do contrato de Financiamento Estudantil, instituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. 5. Ainda que o financiamento seja concedido na modalidade 100% (cem por cento) o respectivo esta condicionado ao reajusto semestral, bem como aproveitamento de ao menos 75% (setenta e cinco por cento) das matérias cursadas no ultimo semestre/período – para liberação de aditamento-, além do mais o financiamento não tem a finalidade de cobertura de serviços avulsos fornecidos pela instituição como segunda chamada de avaliação, requisição de laudos, certidões, extratos e afins. 6. Na presente actio o débito objurgado é no valor de R$ 99,66 (sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos), nota-se no extrato financeiro colacionado à contestação existem inúmeros débitos em aberto e renegociados pela acadêmica. 7. Não há nos autos extratos de aditamento, demonstrando que a acadêmica fora beneficiada pelo financiamento estudantil em todos os semestres, bem como não há maiores detalhes acerca da obediência a limitação de reprovação e alteração da grade escolar, tão menos comprovação e adimplementos dos serviços avulsos solicitados. 8. A despeito da alegação de inexistência de débito com a empresa Recorrida, inexiste comprovação, por parte da consumidora, do adimplemento das suas obrigações contratuais, prova esta que lhe incumbia e estava ao seu alcance, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC. 9. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória. 10. Assim sendo, não se desincumbindo a consumidora do seu ônus probatório, não há se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado. 11. Desatendimento ao disposto no art. 373, I, do CPC. 12. É admissível o pedido contraposto nos Juizados Especiais Cíveis quando fundado nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia (art. 31, da Lei 12.099/95), devendo o mesmo ser equivalente ao valor objeto da negativação. 13. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé. 14. Sentença parcialmente reformada. 15. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1017745-29.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)’.

No que tange ao pedido contraposto, não foi conhecido pelo juiz em face de a questão não estar afeta a Lei 9.099/95. Devolve-se esta questão ao Tribunal e, neste contexto, malgrado a nomenclatura, em verdade, segundo o CPC, deve ser visto como PEDIDO RECONVENCIONAL e, por tal aspecto, deveria ser analisado pelo magistrado de piso. A nomenclatura é irrelevante, o que interessa é a essência do que se pretende. Mas, aqui enveredando a respeito da questão, sem mais delongas, não reside como abarcar pretensão de danos morais. A cobrança é lícita, a UNIC estava, ao cobrar o valor, albergado no exercício regular do direito, isto é, cobrar o que a aluna que fez os serviços, portando, não reside nenhuma ilegalidade e, por consequência, não reside violação moral e, consequentemente, não reside como tarifar.

É o necessário.

Com tais considerações, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a r. decisão. Com fulcro no art. 85, § 11, do COPC, majoro a verba honorária para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) mantendo a suspensão de sua exigibilidade vez que a mesma navega na justiça sob a égide de sua gratuidade (Lei 1.060/50).

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Eminentes Pares,

Nos casos de FIES, tenho proferido voto, invariavelmente, no sentido de que, quando se trata de contrato anterior à modificação da lei que criou essa chamada “trava sistemática”, não se aplica essa cobrança da diferença ao aluno, porque já estava garantido em ter 100% (cem por cento) do financiamento das mensalidades, inclusive, com uma margem de sobra suficiente para albergar os eventuais aumentos durante o curso.

No caso dos autos, o apelante estava com a situação consolidada, de sorte que não me é cabível ou aceitável que a alteração legislativa posterior venha alcançar essa contratação anterior.

Esse é o fundamento pelo qual
dou parcial provimento
ao recurso, porque não reconheço o pedido reconvencional de indenização por dano moral, uma vez que se trata de situação altamente controvertida e esse dissenso não tem o condão, no meu modo de ver, de alcançar a esfera subjetiva do aluno, ao ponto de gerar dano moral indenizável.

Portanto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para reconhecer a inexistência do débito relativo a diferenças de mensalidades do FIES e nego o pedido de indenização por dano moral.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Eminentes Pares,

Nos casos de FIES, tenho proferido voto, invariavelmente, no sentido de que, quando se trata de contrato anterior à modificação da lei que criou essa chamada “trava sistemática”, não se aplica essa cobrança da diferença ao aluno, porque já estava garantido em ter 100% (cem por cento) do financiamento das mensalidades, inclusive, com uma margem de sobra suficiente para albergar os eventuais aumentos durante o curso.

No caso dos autos, o apelante estava com a situação consolidada, de sorte que não me é cabível ou aceitável que a alteração legislativa posterior venha alcançar essa contratação anterior.

Esse é o fundamento pelo qual
dou parcial provimento
ao recurso, porque não reconheço o pedido reconvencional de indenização por dano moral, uma vez que se trata de situação altamente controvertida e esse dissenso não tem o condão, no meu modo de ver, de alcançar a esfera subjetiva do aluno, ao ponto de gerar dano moral indenizável.

Portanto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para reconhecer a inexistência do débito relativo a diferenças de mensalidades do FIES e nego o pedido de indenização por dano moral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021